Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Animus necandi. Competência do tribunal do júri. Desclassificação. Prisão preventiva. Manutenção. Recurso não provido.
i. caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, II, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, com incidência do art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O recorrente pleiteia: (i) reconhecimento da ausência de animus necandi e consequente desclassificação da imputação de tentativa de homicídio; (ii) alternativamente, desclassificação para delito diverso de crime doloso contra a vida; e, (iii) revogação da prisão preventiva.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de animus necandi afasta a competência do Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para delito menos grave nesta fase processual; e, (iii) determinar se subsistem os fundamentos que justificaram a manutenção da prisão preventiva.

iii. razões de decidir

3. A competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, “d”) impede que, em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça afaste o dolo homicida diante da controvérsia fático-probatória, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença.

4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, regendo-se pelo princípio in dubio pro societate, não sendo cabível exame aprofundado do mérito.

5.Se o conjunto probatório revela agressão violenta contra a vítima, mediante golpes de facão, inclusive com ameaça explícita de decapitação, circunstâncias que indicam indícios do animus necandi, ainda que eventual, afasta-se a tese defensiva de ausência de dolo homicida.

6. A alegação de desistência voluntária (CP, art. 15) não encontra respaldo quando a execução criminosa só foi interrompida pela resistência da vítima e não pela vontade espontânea do agente, tratando-se de matéria de mérito a ser apreciada pelo Júri.

7. A desclassificação para delito menos grave mostra-se incabível na fase de pronúncia, porque não se verifica a manifesta improcedência da imputação de crime doloso contra a vida.

8. A prisão preventiva mostra-se necessária, diante da gravidade concreta do crime (tentativa de feminicídio com extrema violência), da periculosidade do agente, do risco concreto à vítima e da insuficiência de medidas cautelares diversas, caracterizando fumus comissi delicti e periculum libertatis (CPP, art. 312).

9. A manutenção da custódia cautelar atende ao princípio da proporcionalidade e da proteção da ordem pública, inexistindo fatos novos que autorizem sua revogação.

iv. dispositivo

10. Recurso conhecido e não provido.